Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-20.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702319-20.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE MATTOS NERY AGRAVADO: FUTURAS APOSTAS LTDA D E S P A C H O Ciente. A prolação da sentença não gera perda do objeto, pois a análise da gratuidade de justiça ainda é necessária. Retornem-se os autos à suspensão, conforme determinado. Brasília, 3 de outubro de 2025 14:23:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador